Tribunal: STF
Processo: HC 257112
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO PÚBLICA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Na espécie, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. A decisão que decretou a medida cautelar de busca e apreensão não se reveste das características daquilo que se denomina fishing expedition, uma vez que amparada em conjunto indiciário suficientemente capaz de autorizar a medida deferida pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em decisão genérica. Precedentes. 



    3. É consolidado nesta Suprema Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    4. Agravo regimental desprovido.